Tribunal: TJES
Processo: 5001376-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001376-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: ROSIMARY GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5001376-55.2021.8.08.0048

RECTE.: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RECDO.: ROSIMARY GONCALVES DA SILVA

RELATORA.: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da Autora

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por Rosimary Gonçalves da Silva, em face de Cordial Transportes e Turismo LTDA. Em síntese, narra a autora que adquiriu uma passagem no estabelecimento da requerida, com origem em João Neiva para Ibiraçu, onde pegaria outro transporte para chegar à sua casa. Ocorre que, o transporte parou na rodoviária de Ibiraçu, mas por desconhecer o local, ao se dar conta que havia passado o seu local de descida, a autora foi deixada às margens da BR-101, onde permaneceu das 14h às 19h30min, perdendo o outro transporte que pegaria para chegar à sua casa. Relata que o motorista que a deixou no local passou por ela novamente por diversas vezes, e mesmo a vendo naquela situação, não parou para ajudá-la. Informa que precisou contratar um motorista particular, o que gerou o custo de R$ 400,00 (quatrocentos reais), razão pela qual, pleiteia a restituição do valor gasto com este motorista, bem como do valor gasto com a passagem do ônibus, R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e ainda, indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Uma vez interposto o recurso inominado, a autora apresentou contrarrazões (ID 1900967). Pondera pela aplicação do código consumerista, salientando a necessidade da inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor. Reitera a falha na prestação dos serviços da requerida e pugna pela manutenção da sentença.

Tese da Ré

Em sua defesa (ID 1900943), a requerida alega que não cometeu qualquer ato capaz de gerar o dever de indenizar à autora. Informa que o passageiro é quem deve sinalizar quando deseja descer do veículo e que a autora perdeu o ponto por sua culpa exclusiva. Relata que a requerente apenas informou onde pretendia descer após o veículo ter passado pelo local, e que se tivesse informado antes, os funcionários da requerida teriam auxiliado. Aduz que não houve falha na prestação dos seus serviços. Por fim, alega que não há provas do prejuízo material da requerente, e que em sede de reclamação no Procon, a requerente pleiteou apenas por danos morais, pois havia sido buscada por seu marido (ID 1900948).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, no qual, reiterou a culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação de seus serviços. Sustenta que a autora, ora recorrida, modificou a versão dos fatos em seu depoimento pessoal obtido em audiência (1900950), pois apenas nesta ocasião informou que pediu informações ao motorista do coletivo. Aduz que a venda das passagens é feita por uma empresa terceirizada, e que não é de responsabilidade da requerida/recorrente, bem como alega a ausência de provas sobre os fatos alegados. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1900951) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

b)
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo pagamento (17.01.2021);

b)
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela Recorrente. Como bem destacado pelo juízo de piso:

Em síntese, a ré procura se eximir de responsabilidade ao argumento de que o erro no desembarque na Cidade de Ibiraçu teria se dado por culpa exclusiva da autora, já que ela não teria instado o cobrador a prestar auxílio e informações. Todavia, a despeito desta tese, convém ressaltar que resta indiscutível a circunstância excepcional em que a viagem da autora se dava, ou seja, aos poucos e, por outro lado, resta também incontroverso, pelas declarações da testemunha cobrador que as duas passagens (João Neiva x Ibiraçu x Vitória) foram compradas no mesmo guichê e neste aspecto caberia a ré ter trazido prova nos autos que a autora teria sido suficientemente informada, no ato da compra das duas passagens (mesmo vendedor) que em Ibiraçu não há Rodoviária e que por esta razão a descida e o novo embarque se daria em ponto específico na Cidade e de forma atípica.

[...]

Desse modo, embora a requerida alegue ausência de responsabilidade pela inconsistência nas informações prestadas à requerente, considerando a responsabilidade objetiva e solidária da demandada em relação à empresa responsável pela venda das passagens na rodoviária de João Neiva, reconhece-se a falha na prestação do serviço, especialmente considerada a excepcionalidade do momento de pandemia, que obrigou a limitação do transporte coletivo intermunicipal, rejeitada a tese defensiva de culpa exclusiva da requerente pelo desembarque em local incorreto, até porque deveria constar na própria passagem, de sorte que se reconhece a responsabilidade da requerida pelo dano amargado pela autora.

Dito de outra forma, houve falha de informação no guichê de compra da passagem (as duas compradas no mesmo guichê) e falha de informação (solicitada pela autora) no interior do coletivo.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Contudo, quanto aos danos materiais, em que pese a autora ter alegado a necessidade de contratar motorista particular para buscá-la, causando-lhe prejuízo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), verifico que não há provas nos autos que demonstrem a despesa mencionada, nem que de fato tenha contratado motorista particular. Não sendo este fato incontroverso, ante a menção de que foi “socorrida por seu esposo” em sede do documento de ID 1900948, entendo que a sentença merece ser reformada apenas no que concerne à condenação ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença objurgada, para julgar improcedente o pleito autoral de indenização por danos materiais.

No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.